Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO PÚBLICO. COBRANÇA DE COMISSÃO DO LEILOEIRO, MULTA E TAXA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. LANCE DADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. ARREMATAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MORAIS PLEITEADOS EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS NÃO ENSEJA DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na venda pública promovida pelo leiloeiro quando o proprietário do bem vendido é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo (instituição financeira), como ocorreu neste caso. 2.1. A fim de facilitar seu acesso à justiça, nos termos previstos no art. 6°, VII e VIII, do CDC, o consumidor tem a prerrogativa de optar por ser demandado no foro onde possui domicílio, o qual deve prevalecer em face da cláusula de eleição de foro prevista no edital do leilão objeto desta lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Mérito. Embora seja cabível a cobrança de comissão do leiloeiro, multa e taxa administrativa na hipótese em que o indivíduo não paga o preço do veículo arrematado em leilão, esses encargos não podem ser exigidos quando o réu faz prova de que estava em viagem profissional que o impossibilitou de participar do leilão público promovido pelo autor.
4. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a arrematação do veículo leiloado foi feita por terceiro fraudador, e não pelo réu, que, dessa forma, não pode responder pelo pagamento da comissão do leiloeiro, multa e taxa administrativa relativas a transação da qual não participou.
5. O mero ajuizamento de ação monitória para exigir judicialmente valor que o autor/reconvindo entende devido, na condição de leiloeiro, não tem a capacidade de violar a honra ou a imagem do réu/reconvinte, principalmente quando não demonstrada a ocorrência de cobrança vexatória, negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto do título indevido em cartório.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento das informações de pessoa natural, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações, o que não ocorreu neste caso.
7. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu.